Tribunal: TJES
Processo: 5000697-22.2020.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000697-22.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: GISELDA LUZIA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº ED 5000697-22.2020.8.08.0038

EMBARGANTE
: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO
: GISELDA LUZIA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EXPRESSAMENTE AFASTADA NO VOTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão quanto à condenação em custas e honorários advocatícios.

2. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

3. No caso em exame, não se verifica a omissão alegada. Conforme se verifica do item 5 do voto de ID 15493938, ao dar parcial provimento ao recurso, restou expressamente consignado:
“Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso”
.

4. Assim, não subsiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma vez que a exclusão da condenação em custas e honorários já foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, em consonância com o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

5. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistirem as omissões alegadas, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, esclarecendo que a condenação em custas e honorários foi devidamente afastada no voto embargado.

6. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)